Tribunal: TJDFT
Processo: 0747640-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. JULGAMENTO DE OUTRO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento de sentença deve ser suspenso até o julgamento do agravo de instrumento, no qual é questionada a competência do juízo para processar e julgar o incidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão recursal objetiva a suspensão do cumprimento de sentença ajuizado pelo agravado até o julgamento do agravo de instrumento no 073445104, interposto pelo ora agravante, em que questiona a competência do Juízo prolator da decisão agravada para processar e julgar o incidente.
4. Ocorre que o referido recurso foi julgado, e negado provimento, conforme acórdão assim ementado: Nesse contexto, não tem cabimento obstar o trâmite do cumprimento de sentença, até mesmo porque os recursos eventualmente cabíveis (Emd e REsp) não são, via de regra, dotados de efeito suspensivo (CPC, 995, parágrafo único, art. 1.026, §1o).
5. Cumpre anotar que, em tese, a eficácia do julgado proferido no agi 0734451-04 pode ser suspensa, mas a medida deve ser postulada nos autos do citado recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "1. É inviável a suspensão do cumprimento de sentença, uma vez que o agravo no qual é questionada a competência do juízo foi julgado e desprovido, e eventuais recursos não são dotados de efeito suspensivo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 995 e 1.026.